Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716108-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (id 190293792 dos autos n. 0700496-47.2022.8.07.0001). A agravante relata que a demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer cujo pedido é o custeio de cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica. Argumenta que o recurso deve ser conhecido em razão da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, motivo pelo qual o rol taxativo do art. 1.015 deve ser mitigado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Entende que o valor pretendido pelo perito é excessivo, desproporcional e um dos maiores já vistos em demandas similares. Menciona que outros peritos cobram menos da metade do valor pretendido em casos semelhantes. Sustenta que o caso não possui alta complexidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de determinar ao perito que aceite honorários periciais em valor menor ou a substituição do perito. O preparo foi recolhido (id 58262796 e 58262797). Brevemente relatado, decido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A insurgência da agravante inclui-se na hipótese da mitigação estabelecida. Há urgência a justificar a apreciação do recurso, posto que a discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários periciais somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. Veja-se precedente no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 190293792 dos autos originários): À perita cabe indicar o valor de seu trabalho. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. O perito apresentou proposta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Impugnado o valor pelas rés, apresentou nova proposta no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Ademais, apesar de a parte requerida ter afirmado que em outros casos semelhantes os honorários teriam sido fixados em percentual menor, não comprovou tal alegação nos autos. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Concedo às rés o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promovam o depósito dos honorários em questão. Após, intime-se o perito nomeado para que dê início aos trabalhos. Int. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de redução do valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais). O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos judiciais nos seguintes termos: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito o deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga o de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda a Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. A agravante sustenta que a matéria envolve pouca complexidade, porém não trouxe nenhum elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado pelo perito. Tampouco comprovou a cobrança de honorários periciais em valores menores em demandas análogas. O perito fez previsão de que o trabalho terá a duração aproximada de vinte e cinco (25) horas para responder aos quesitos das partes e apurar o valor devido. Ressalta que o trabalho pericial abrange: realização de tarefas burocráticas; leitura e análise dos autos; elaboração do pré-laudo para a realização de perícia médica; avaliação médico-pericial e revisão; estudo da literatura médico-legal pertinente ao assunto pericial; elaboração de laudo médico-pericial; respostas às impugnações e aos quesitos complementares (id 183805339 dos autos originários). Entendo que o número de horas trabalhadas está condizente com a perícia pretendida. A perícia possui grau de complexidade considerável, uma vez que pretende definir se a cirurgia plástica reparadora pretendida pela agravada possui caráter eminentemente reparador ou estético, uma vez que toda cirurgia plástica pós-bariátrica possui implicações reparadoras e estéticas. A substituição do perito apenas em razão do valor dos honorários periciais é descabida, porquanto não configura enriquecimento sem causa ou falha na prestação dos serviços periciais. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator